Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-85.2017.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO COBRADO NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECRETAÇÃO DA REVELIA POR AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente a restituir o valor de R$ 1.778,79 (um mil setecentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos) e pagar indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Revelia decretada na sentença, pela ausência da parte recorrente na audiência de tentativa de conciliação.
Recurso que pretende a reforma para o julgamento de improcedência ou, alternativamente, minorar o quantum fixado.
A parte consumidora alega não ter possuído relação jurídica junto a empresa recorrente, sendo surpreendida com a cobrança oriunda de passagem aérea descontada do seu cartão de crédito.
A recorrente foi devidamente citada e não compareceu à audiência conciliatória, o que induz a revelia.
Os efeitos da revelia são relativos, podendo o revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, CPC).
O dano material cabalmente configurado. A juntada do extrato de cartão de crédito e demais documentos acostados à inicial são capazes de subsidiar o pedido de dano material. Nos autos há prova do débito efetuado na fatura de cartão de crédito do recorrido, além de folha de ponto do empregador que comprova que o recorrido estava prestando serviços no momento marcado para a passagem.
Ad argumentandum tantum, em face dos efeitos da revelia, não há qualquer documentação nos autos de que houve a utilização da passagem pelo recorrido.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da parte atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Quantum indenizatório que merece ser mantido, no valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ARNALDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.727.545-97 (RECORRIDO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020